Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Corrupção de menores. Prova. Pena. Circunstância atenuante.

1 – Há crimes de roubo e corrupção de menores na conduta daquele que, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com adolescente, invade a casa da vítima e, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, subtrai aparelho celular e notebook a ela pertencentes, com o objetivo de saldar dívida de tráfico de drogas.

2 – O depoimento da vítima - que apresentou versão firme e coerente sobre os fatos - aliado ao depoimento da testemunha policial – harmônico com o relato da vítima -, além da apreensão dos objetos subtraídos em poder do réu - que tem condenação por tráfico de drogas, corroborando a informação de que efetuou a subtração para saldar dívida do tráfico -, são suficientes para fundamentar a condenação.

3 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações das vítimas, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo.

4 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor. Desnecessária a efetiva corrupção do menor.

5 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

6 - Apelação não provida.